Tribunal: TJES
Processo: 5006152-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006152-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICHELE DOS SANTOS SEVERINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE CRIANÇA MENOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE RETRATA A INVIABILIDADE DA DOMICILIAR. CRIMES COM VIOLÊNCIA E REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, resistência e desacato. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de quatro filhos, incluindo recém-nascida que se encontra com ela no estabelecimento prisional, invocando o art. 318-A do CPP e o HC Coletivo nº 143.641/SP do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar; (ii) definir se estão presentes circunstâncias excepcionais aptas a afastar a incidência do art. 318-A do CPP; e (iii) verificar eventual violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de prisão domiciliar à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, fixou orientação no sentido da substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos,
ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.
4. A paciente responde, além dos delitos relacionados ao tráfico de drogas, por crimes praticados com violência, decorrentes de resistência à ação policial e ameaças proferidas no momento da prisão, hipótese que se enquadra na exceção prevista no art. 318-A, I, do CPP.
5. Consta dos autos que a paciente possui condenação anterior por delito ligado ao tráfico de drogas, revelando reiteração criminosa e periculosidade concreta.
6. O fato de possuir filhos menores não impediu a continuidade da atividade criminosa, inclusive durante o estado gravídico, circunstância apta a caracterizar situação excepcional e justificar a manutenção da custódia cautelar.
7. A alegação de que corréu teria assumido a prática dos delitos constitui matéria afeta ao mérito da ação penal originária, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Não há violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de prisão domiciliar à corré Tainá Lucas Santos, pois a medida foi precedida de análise individualizada das condições pessoais e processuais, distintas das apresentadas pela paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não possui caráter absoluto, podendo ser afastada em situações excepcionais devidamente fundamentadas. 2. A prática de crimes com violência, associada à reincidência específica em delitos de tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva de mãe de criança menor. 3. A concessão de benefício processual a corréu em situação fática distinta não caracteriza violação ao princípio da isonomia.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 318-A, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 911.749/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2024, DJe 29/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator. Prejudicado o Agravo Interno.

VOTO - MÉRITO:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MICHELE DOS SANTOS SEVERINO
, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva, no tocante aos fatos tratados na ação penal originária, onde se imputa a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lesão corporal, resistência e desacato.

A defesa argumenta, em síntese, que a paciente é mãe de quatro filhos, incluindo uma recém-nascida de dois meses que se encontra com ela no estabelecimento prisional. Sustenta, portanto, que é imperiosa a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do precedente do STF no HC Coletivo nº 143.641/SP.

Defende, ao final, violação ao princípio da isonomia em relação à corré Tainá Lucas Santos, colocada em liberdade por ser genitora de filhos totalmente dependentes.

Muito bem. Retornei ao estudo dos autos e entendo que por não externar entendimento jurídico diverso daquele externado em sede de cognição rarefeita, de maneira que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Deveras, o
Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, estabeleceu como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes. Não obstante, a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii) em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado
.

Na hipótese, temos à um só tempo a imputação de crime que retrata violência, decorrente de resistência à ação policial, sendo também proferidas ameaças de morte, e ainda, o fato de que a paciente não inaugura atos no mundo do crime, eis que é condenada pela prática de delito ligado ao tráfico de drogas. O flagrante decorreu de mandado de busca na casa da própria paciente, e o fato de ter filho menores não a impediu de continuar a praticar crime ligado ao tráfico de drogas.

Nem mesmo o estado gravídico impediu que a atividade criminosa se prolongasse no tempo.

O referido panorama, portanto, revela situação excepcional a inviabilizar a concessão do benefício,
inclusive para que criança totalmente dependente não cresça em ambiente cercado por pessoas que praticam delitos ligados ao tráfico de drogas
.

A confissão do corréu HENRIQUE, que supostamente excluiria a participação de WANDERSON e MICHELE nos crimes de tráfico e associação, constitui matéria de mérito a ser examinada após o contraditório, em sede de cognição exauriente da ação penal originária, sendo indevido decidir sobre a autoria na esfera estreita do habeas Corpus.

Por fim, o fato de a corré TAINÁ LUCAS SANTOS se encontrar em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico não socorre à paciente.

A substituição da preventiva de Tainá foi precedida de análise individualizada de suas condições pessoais, distintas das da ora paciente, especialmente no que diz respeito à reincidência, ao
modus operandi
e à resistência violenta que marcou a prisão de MICHELE.

Tratamentos distintos para situações distintas não configuram violação à isonomia.

É o norte percorrido pelo STJ, em caso análogo ao que ora se apresenta, como aqui está:

“No caso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de 3 filhos menores de 12 anos, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista:

(i) a apreensão de considerável quantidade de drogas - 400g de maconha e 48g de cocaína -, além de munições e uma balança de precisão na sua residência; e (ii) o fato de a acusada ser reincidente, ostentando condenação pelo crime de tráfico de drogas. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agravante e justificam o indeferimento do benefício”.
(AgRg no HC n. 911.749/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Eis as peculiaridades que revelam a impossibilidade de acolhimento do pleito.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Prejudicado o Agravo Interno.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator

-